Tribunal: TJSP
Processo: 1022259-66.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos materiais fundada em acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência. Apelos de ambas as partes.

Dinâmica do acidente incontroversa. O réu trafegava na rodovia, ingressou no acostamento à sua direita e iniciou conversão à esquerda transposto as faixas da rodovia para acessar o lote existente do lado oposto, interceptando a trajetória da

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos materiais fundada em acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência. Apelos de ambas as partes.

Dinâmica do acidente incontroversa. O réu trafegava na rodovia, ingressou no acostamento à sua direita e iniciou conversão à esquerda transposto as faixas da rodovia para acessar o lote existente do lado oposto, interceptando a trajetória da viatura policial que trafegava pela rodovia. Demonstrado que o réu não agiu com a devida cautela quanto à observância do tráfego na rodovia, desrespeitando a preferência de passagem da viatura.

Não logrou o autor comprovar a extensão do dano no valor pleiteado na inicial. Não foi demonstrada a efetiva "perda total" do veículo que justificasse seu sucateamento. Orçamento que representou 60% do valor de mercado desse bem. Danos de média monta. Manutenção da condenação do réu no pagamento do valor do orçamento.

Apelações não providas.